Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FÁTICA. AFASTAMENTO. NARRATIVA DOS FATOS EXPOSTA NA INICIAL. CONFLITO COM A PROVA DOCUMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COBRANÇA DE TRIBUTOS E MULTAS. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz, destinatário das provas, determinar quais serão necessárias para a instrução do processo e, bem assim, indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Ademais, na sistemática processual inaugurada pelo Diploma Adjetivo de 2015, o despacho para especificação de provas a serem produzidas pelas partes não constitui etapa imprescindível do processo.
2 – Em se constatando que a narrativa exposta pela parte Autora/Apelante colide frontalmente com a prova documental constante dos autos, não há falar em presunção de veracidade fática
(Código de Processo Civil, art. 345, inc. IV), sendo certo que, também por isso, é de todo improcedente o pedido de desconstituição do negócio jurídico alegadamente celebrado entre as partes.
3 – Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, não há como isentar o alienante da responsabilidade pelo pagamento de tributos e multas, tampouco da imposição de pontos em decorrência da prática de infração administrativa, se ele não comunica, a tempo e modo devidos, a transferência do veículo automotor ao respectivo órgão de trânsito.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.